Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723868-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUE ALVES GOUVEIA AGRAVADO: MARIA EDILEUSA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto por JESUE ALVES GOUVEIA, contra decisão proferida na ação de liquidação por arbitramento no 0720104-49.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor de MARIA EDILEUSA DA COSTA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID “De início, para uma melhor elucidação da questão debatida, algumas considerações devem ser feitas. A sentença contida no processo de no 0711955-69.2020.8.07.0016 destinou exclusivamente ao autor o imóvel sub judice, partilhando unicamente as benfeitorias realizadas durante o período em que as partes conviveram. Afirma o autor que todas as benfeitorias existentes no imóvel tiveram um custo total de R$ 3.000,00, uma vez que a mão de obra foi realizada pelo próprio requerente, devendo a ré receber o valor de R$ 1.500,00. Ressalta que foi afastado do lar, diante do cumprimento a medida protetiva em 23/08/2018, permanecendo a ré no imóvel, com dívidas em aberto no valor de R$ 1.398,53, referente a faturas de consumo de energia elétrica, e R$ 3.160,55, concernentes a faturas de consumo de água. Pede, ao final, a desocupação do imóvel. A parte ré, em sua contestação, afirma que o réu deve R$ 8.469,58, a título de pensão alimentícia não paga à sua filha menor, conforme ação de alimentos que tramitou na 1a Vara de Família de Brasília, sob o no 0724537-33.2022.8.07.0016. Não nega a existência dos débitos, mas afirma que parte deles deve ser partilhado com o autor. Requer a avaliação, pelo oficial avaliador, para a apuração o valor de venda acrescido ao imóvel em virtude das benfeitorias realizadas. DECIDO. A sentença de divórcio foi clara: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado na ação de divórcio (autos de n.o 0711955-69) para determinar a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel, cujos direitos aquisitivos são exclusivos do reconvindo (Sr. J.A.G), localizado na Qd 07, Conjunto 11, Lote 32, Setor Oeste, Vila Estrutural – DF, consistentes em: a) aumento da cozinha; b) cobertura da garagem; c) cobertura da área de serviço; d) construção do muro. As benfeitorias deverão ser apuradas em liquidação de sentença”. Portanto, caberá à ré o valor decorrente da valorização que as benfeitorias acima mencionadas ocasionaram ao imóvel. Para tanto, determino a que a avaliação seja realizada por oficial de Justiça avaliador, ante a gratuidade de Justiça conferida às partes. Expeça-se. Acerca da questão de a ré ter contraído outro casamento, fato é que ela e o autor possuem uma filha em comum, devendo o requerente contribuir para o sustento da menor. Portanto, enquanto não houver o pagamento integral do valor da pensão alimentícia, poderá a menor residir no atual imóvel, assim como sua genitora, tendo em vista que cabem aos pais o sustento e cuidado da prole, como decorrência do poder familiar. Em relação ao pedido reconvencional, deixo de conhecê-lo, já que este Juízo não possui competência para o cumprimento de sentença de ação de alimentos. Nada impede, todavia, que o Juízo em que tramita a ação de alimentos de no 0724537-33.2022.8.07.0016 expeça ofício determinando a penhora no rosto destes autos ou promova a compensação com eventuais valores aqui encontrados. Por fim, esclaceço às partes que a juntada de documentos deve se restringir aos documentos novos que interessem diretamente o feito, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, sob pena de desentranhamento. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões recursais, o agravante alega que, no que tange à imposição da permanência da agravada no imóvel por dívida de pensão alimentícia, não compete àquele juízo decidir a cerca desse tema. Aduz que a permanência da agravada juntamente com seu cônjuge impossibilita o agravante usufruir do seu imóvel até mesmo para que ocorra o aluguel do bem imóvel para que o agravante consiga arcar com suas pendências juntamente com sua filha, no que concerne ao pagamento da pensão alimentícia. Alega que a agravada está enriquecendo sem causa haja vista que nem as contas oriundas de sua permanência e de seu cônjuge, como a água, estão sendo pagas. Informa que o agravante está preso, teve o benefício do auxílio reclusão negado, não está trabalhando, já teve penhora dos créditos que poderá ou não receber da agravada e afirma, “como é que o agravante irá custear o pagamento da pensão alimentícia a sua filha?”. Por questões obvias, afirma que o mais sensato é alugar o imóvel para que ocorra o pagamento da pensão alimentícia. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para que a decisão seja reformada e a agravada seja retirada do imóvel. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante é isento do recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 14:09:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador